Tribunal: STF
Processo: HC 96593
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO JÁ REALIZADO, QUE DEMANDA O REEXAME 
   DE FATOS OU, AINDA, QUE NÃO ENVOLVE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE 
   LOCOMOÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PREJUDICIALIDADE DO HABEAS CORPUS 
   IMPETRADO ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL QUE LHE DEU 
   ORIGEM. ALEGAÇÃO DE INÍCIO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. CUSTÓDIA DE 
   NATUREZA CAUTELAR. PEDIDO DE LIBERDADE DENEGADO.
O superveniente 
   julgamento do recurso especial interposto ao Superior Tribunal de 
   Justiça acarreta a prejudicialidade da questão relativa à alegada 
   demora na sua apreciação.
Também perdeu o objeto o pedido de 
   progressão de regime prisional, uma vez que tal pleito já foi 
   satisfeito na primeira instância.
Não há como ser conhecido o 
   pedido de livramento condicional, por reclamar a satisfação de 
   requisito subjetivo (art. 131 da Lei 7.210/1984 e art. 83 do 
   Código Penal), cuja análise é inviável no âmbito da estreita via 
   do habeas corpus.
Igualmente incognoscível é o pedido de 
   "declaração da ilegalidade da situação funcional" de ministro do 
   Superior Tribunal de Justiça, por tratar-se de matéria que não 
   envolve a liberdade de locomoção do paciente, objeto único do 
   habeas corpus.
Prejudicado se mostra o pedido de anulação da 
   condenação do paciente, uma vez que o recurso especial interposto 
   por ele só foi julgado após a impetração do presente habeas 
   corpus, que, portanto, não atacou as razões expostas pelo 
   Superior Tribunal de Justiça para negar provimento ao recurso lá 
   interposto. De qualquer forma, a alegação de nulidade por erro na 
   formulação de quesito apresentado ao tribunal do júri está 
   preclusa, porque não alegada logo após a sua ocorrência (HC 
   93.753, rel. min. Cezar Peluso, DJe de 7.11.2008).
Não há como 
   prosperar o pedido de liberdade do paciente, fundado na alegação 
   de que ele estaria sendo alvo de execução provisória, uma vez que 
   tanto a pronúncia, quanto a sentença condenatória revelam que o 
   condenado respondeu o processo preso, sendo-lhe negado o direito 
   de recorrer em liberdade. Noutras palavras, trata-se de custódia 
   de natureza cautelar, e não de execução provisória.
Habeas 
   corpus conhecido parcialmente e, na parte em que conhecido, 
   denegado.